Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM QUADRO CONVULSIVO GRAVE. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA. EMERGÊNCIA VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pela operadora de contrato de assistência à saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação da parte autora “em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada.
3. Na espécie, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, aderiu ao contrato de assistência à saúde fornecido pela agravante em 10/4/2022, com previsão de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura de internação hospitalar. A beneficiária do contrato foi admitida, em 9/7/2022, isto é, ainda no prazo de carência contratual, no Pronto Socorro do Hospital São Francisco, em razão de um quadro convulsivo (CID 10 R.56), que culminou, então, na indicação médica de internação imediata da paciente em leito de terapia intensiva.
4. O relatório médico de ID de origem 130742286 detalha que a aludida abordagem terapêutica foi indicada em razão da gravidade do quadro apresentado pela paciente, que apresentou “formação mal definida subcortical frontal direita, predominantemente hipodensa com calcificação de permeios, (...) determinando apagamento de sulcos corticais locais e compressão do ventrículo lateral ipsilateral”.
5. O ulterior relatório médico de ID origem 134977987, elaborado em 22/7/2022, esclarece que a autora, ora recorrida, foi diagnosticada com neoplasia cerebral (CID 10 C71), após apresentar “convulsão tônico-clônica generalizada. Realizou RM de encéfalo (10/07/2022) que evidenciou a presença de lesão expansiva com epicentro na substância branca profunda do lobo frontal direito, com extensão ao joelho do corpo caloso, cruzando a linha média com discreto realce pelo meio do contraste. Submetida em 15/07/2022 a ressecção máxima com diagnóstico AP compatível com Glioma de baixo grau (aguarda revisão de lâminas + himunohistoquímica)”.
6. O art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Em reforço, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, prevê prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência.
7. O quadro clínico apresentado pela beneficiária do plano de saúde denota o caráter emergencial da indicação de sua internação em leito de terapia intensiva, diante do risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis à paciente. Não se revela legítima, portanto, ao menos neste instante, a recusa de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento médico indicado à agravada, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial.
8. A gravidade do quadro clínico apresentado pela parte agravada, evidenciada pelo teor dos relatórios médicos de IDs origem 130742286 e 134977987, é suficiente para concluir pelo preenchimento, pela parte autora, do requisito relativo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, em razão, repita-se, do risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis à paciente.
9. Não há falar em perigo de irreversibilidade da tutela provisória deferida pela r. decisão agravada, haja vista a possibilidade de se exigir, posterior e eventualmente, a reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, nos moldes do art. 302, incido I, do CPC.
10. Recurso conhecido e desprovido.